Tribunal: TCU
Processo: 028.327/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  MS (FNS), em desfavor do Município de Fernando Falcão/MA, em razão da ausência de comprovação da execução de ações inerentes ao Programa Saúde na Escola, o qual deveria ter apresentado a documentação comprobatória, bem como da ausência de registros dos atendimentos e produção, evidenciando a falta de profissional médico em uma equipe de Saúde da Família por período superior a 60 dias, máximo permitido pela legislação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS (FNS), em desfavor do Município de Fernando Falcão/MA, em razão da ausência de comprovação da execução de ações inerentes ao Programa Saúde na Escola, o qual deveria ter apresentado a documentação comprobatória, bem como ausência de registros dos atendimentos e produção, evidenciando a falta de profissional médico em uma equipe de Saúde da Família por período superior a 60 dias, máximo permitido pela legislação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Maria da Conceição Santiago Almeida e Sandra Maria Ferreira Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Município de Fernando Falcão - MA, Antônio Moaci Pereira de Santana e Nélio Maciel da Silva; 9.3. com fundamento nos art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Fernando Falcão - MA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/10/2012 10.695,00 22/10/2012 3.345,00 23/11/2012 10.695,00 23/11/2012 3.345,00 18/12/2012 6.690,00 3/1/2013 6.690,00 21/2/2013 6.690,00 21/3/2013 3.345,00 9.4. com fundamento nos art. 12, § 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Fernando Falcão - MA comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres de seu Fundo Municipal de Saúde da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2012 28.140,00 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Antônio Moaci Pereira de Santana, Nélio Maciel da Silva, Maria da Conceição Santiago Almeida e Sandra Maria Ferreira Santos; 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis Antônio Moaci Pereira de Santana, Nélio Maciel da Silva, Maria da Conceição Santiago Almeida e Sandra Maria Ferreira Santos, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL MULTA DO ART. 58, II, LEI 8.443/92 (R$) Sandra Maria Ferreira Santos (Secretária Municipal de Saúde, no período de 1/1/2013 a 18/3/2013) 5.000,00 Nélio Maciel da Silva (Secretário Municipal de Finanças, no Período de 1/6/2011 a 31/12/2012) 10.000,00 Maria da Conceição Santiago Almeida (Secretária Municipal de Saúde, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) 15.000,00 Antônio Moaci Pereira de Santana (Prefeito Municipal, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) 20.000,00 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.